Tribunal: STF
Processo: HC 252546
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Alegação de nulidade processual. Interceptação telefônica. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Genival Brau da Vitória contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos HC 922.978/ES  (evento 15, fls. 67-72).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (evento 14, fls. 90-6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na negativa de acesso às mídias das interceptações telefônicas. Argumenta violação aos princípios do devido processo penal, da paridade das armas, do contraditório e da ampla defesa. Requer o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores à negativa de acesso às provas, com a expedição do competente alvará de soltura, para que o paciente aguarde em liberdade até a realização de nova audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15, fls. 67-8):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PROVA DA INTECEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DAS MÍDIAS. PEDIDO FEITO EM AUDIÊNCIA HÁ 8 ANOS. ALGIBEIRA.PROVAS INDEPEDENTES PARA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. MUDANÇA DA PREMISSA QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). - Anote-se que é irrelevante se tratar ou não de erro de estratégia dos advogados anteriores, porquanto, como é de conhecimento, "não é possível suprir as máculas anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra". (AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (AgRg no HC n. 902.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) 



    2. Na hipótese dos autos, a defesa alegou, em síntese, a nulidade da ação penal por ausência de juntada aos autos das mídias da interceptação telefônica, ao argumento de que violaria diversos princípios constitucionais. Contudo, tal requerimento foi feito em audiência de instrução em 2016, ocasião que foram juntadas as transcrições das conversas e somente em revisão criminal, no ano de 2024 (8 anos depois), se insurgiu a defesa contra a alegada nulidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    3. Por outro lado, como bem esclareceu o Relator do pedido revisional "da detida leitura dos autos, destaco que a decisão de pronúncia baseou-se em elementos probatórios diversos, tais como Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Certidão de Óbito e Laudos de Exame Cadavérico e de Exame de Local de Morte Violenta, mormente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, sequer citando as interceptações telefônicas ou sua transcrição." Assim, ainda que se considerem nulas as provas obtidas mediante a ausência de acesso integral às mídias da interceptação telefônica, o acervo probatório é composto por provas de fontes independentes das mensagens trocadas pelos acusados e que atestam a autoria e a materialidade delitiva, de modo que não se pode falar em anulação da sentença condenatória com base em tais argumentos. 



    4. Por fim, modificar as premissas fáticas construídas pela Corte de origem para se concluir no sentido da ausência de prova independente das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento de todo o contexto probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual, à seguinte consideração:



    “(...).



    Na hipótese dos autos, conforme relatado, a defesa se insurge, em síntese, contra a ausência de juntada aos autos das mídias da interceptação telefônica, ao argumento de que violaria diversos princípios constitucionais. Contudo, verifico, de plano, que a defesa requereu em audiência de instrução a juntada das mídias aos autos em 2016, ocasião que foram juntadas as transcrições das conversas e somente em revisão criminal, no ano de 2024 (8 anos depois), se insurgiu contra a alegada nulidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).



    (...).



    Acerca da alegação defensiva de impossibilidade de preclusão de nulidade absoluta, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no RHC n. 167.077/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) 



    Anote-se que é irrelevante se tratar ou não de erro de estratégia dos advogados anteriores, porquanto, como é de conhecimento, "não é possível suprir as máculas anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra". (AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) (AgRg no HC n. 902.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) 



    Por outro lado, como bem esclareceu o Relator do pedido revisional, "da detida leitura dos autos, destaco que a decisão de pronúncia baseou-se em elementos probatórios diversos, tais como Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Certidão de Óbito e Laudos de Exame Cadavérico e de Exame de Local de Morte Violenta, mormente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, sequer citando as interceptações telefônicas ou sua transcrição." (e-STJ fls. 907/908). 



    Assim, ainda que se considerem nulas as provas obtidas mediante a ausência de acesso integral às mídias da interceptação telefônica, o acervo probatório é composto por provas de fontes independentes das mensagens trocadas pelos acusados e que atestam a autoria e a materialidade delitiva, de modo que não se pode falar em anulação da sentença condenatória com base em tais argumentos.



    (...).



    Por fim, modificar as premissas fáticas construídas pela Corte de origem para se concluir no sentido da ausência de prova independente das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento de todo o contexto probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.” (destaquei).



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).



    Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Na espécie, não demonstrado o prejuízo, pois, consoante as instâncias antecedentes “da detida leitura dos autos, destaco que a decisão de pronúncia baseou-se em elementos probatórios diversos, tais como Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Certidão de Óbito e Laudos de Exame Cadavérico e de Exame de Local de Morte Violenta, mormente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, sequer citando as interceptações telefônicas ou sua transcrição. (...) ainda que se considerem nulas as provas obtidas mediante a ausência de acesso integral às mídias da interceptação telefônica, o acervo probatório é composto por provas de fontes independentes das mensagens trocadas pelos acusados e que atestam a autoria e a materialidade delitiva, de modo que não se pode falar em anulação da sentença condenatória com base em tais argumentos.”



    Paralelamente, na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente